Tribunal: TJDFT
Processo: 0713801-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713801-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. AGRAVADOS: L. L. N., T. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: L. L. N. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, a ação cominatória que enlaçara os litigantes e da qual emergira a decisão que faz o objeto deste agravo fora resolvida[1], sendo colocado termo à sua fase cognitiva, ante a homologação da composição celebrada pelas partes, nos termos do artigo 842 do Código Civil e 487, inciso II, alínea “b” do estatuto processual. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 252665365 (fls. 440/441), Ação Cominatória no 0706317-09.2025.8.07.0007.